Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 000.373.911-27 (REPRESENTANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO APÓS LIMINAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INÚMERAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL REFORMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA, postula pela readequação das faturas de consumo geradas nos meses de agosto e setembro de 2019, parcelamento unilateral nos valores de R$ 889,11 (oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos e R$ 141,23 (cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

2.

Sustenta que, tentou solução junto ao PROCON, tendo a recorrente cancelado somente a fatura do mês de julho 2019. Porém, alega que, o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

3.

Foi deferida decisão liminar na data de 25/09/2019, que, determinou a suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda e determino que a parte reclamada se abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Contudo, ocorreu a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes em 25/10/2019, no valor de R$ 581,98 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), vencimento 23/09/2019.

4.

Em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela recorrente, mormente porque, os consumos registrados nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, são pontuais e destoam significativamente das faturas anteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

5.

Dano moral aplicado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece reforma e improcedência ante a extensa lista de negativações preexistentes que pesam sobre o nome do autor, conforme extrato anexado por este, id. 34190968, não havendo danos morais a indenizar conforme sumula 385 do STJ.

6.

Sentença parcialmente reformada para reformar a condenação em danos morais.

7.

Recurso conhecido parcialmente provido.”

O Embargante sustenta a existência de nulidade no julgado, visto que foi aplicada de oficio a súmula 385 do STJ, afastando a condenação em danos morais. Alega, ainda, contradição, sob o argumento de que a falha na prestação de serviço caracteriza indenização.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, a fim de ser mantida a condenação em danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que razão
não
assiste a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Em verdade, o que pretende a Embargante, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Apenas a título de informação, é sabido que a aplicação da Súmula 385 do STJ se aplica quando a inscrição ilegal do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito é feita após prévias e legítimas inscrições. Não há necessidade de provocação das partes para sua aplicação, sendo que o julgador deve aplicá-la de ofício, não caracterizando julgamento extra petita. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA SÚMULA No 385 DO STJ - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp no 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3.
Nos termos do art. 927, IV, do CPC, não há necessidade de provocação de qualquer uma das partes, para aplicação de entendimento dos tribunais superiores, de modo que cabe ao magistrado julgar improcedente o pedido contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou deste próprio Tribunal, portanto, não há que se falar em contradição no julgado. 4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJ-MG - ED: 10143160019095002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 12/09/2018). Destaquei.

Ademais, não há qualquer contradição na decisão embargada, visto que como é sabido, a mera cobrança indevida não da ensejo a indenização por danos morais, o que não viola o direito inerente a personalidade da embargante, não houve suspensão do serviço, e quanto a inscrição no cadastro de inadimplentes, conforme já fundamentado no acórdão, aplicável a súmula 385 do STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-O,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021